Tribunal: TJDFT
Processo: 0715863-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0715863-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALMAR MULTI UTILIDADES LTDA - EPP, LEANDRO HURTADO DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo ora agravante em face de ALMAR MULTI UTILIDADES LTDA – EPP e LEANDRO HURTADO DIAS, indeferiu o pedido formulado pelo Banco, no sentido de ser o devedor intimado para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774 do Código de Processo Civil. Nas razões do agravo, o recorrente explica, em resumo, que foram infrutíferas várias tentativas de localização de bens do devedor passíveis de penhora, razão pela qual formulou o pedido negado na decisão agravada. Alega que é permitido ao credor utilizar todos os meios lícitos possíveis e à sua disposição para receber seu crédito, e que o princípio da cooperação deve ser considerado, ressaltando que há previsão expressa, no art. 774 do CPC, da medida então pleiteada. Colaciona julgados para amparar sua tese. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, determinando-se, liminarmente, a intimação dos agravados para indicarem bens passíveis de penhora, sob pena de multa e, no mérito, o provimento do recurso, para confirmar a medida liminar. Preparo regular (id 25759815). É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, não vejo demonstrado um dos requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, em que pese à argumentação recursal, que, em resumo, defende a possibilidade de intimação dos devedores para indicarem bens passíveis de penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. É que, nesse momento, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido. Pela mesma razão, não se mostra viável a suspensão dos efeitos da decisão, porque, acaso o feito principal fique suspenso, decisão favorável nesta sede recursal implicará em prosseguimento do cumprimento de sentença, com as medidas necessárias ao cumprimento da decisão. Uma vez não verificado o perigo da demora, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Por não vislumbrar, nesta etapa processual, o requisito da urgência que autorizaria a concessão do efeito suspensivo ativo, INDEFIRO a medida pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator